Tribunal: TJPA
Processo: 0802038-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802038-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: L. M. D. S. D. S.

REPRESENTANTE: CLEIA DE JESUS DOS SANTOS

AGRAVADO: VALDIR TRINDADE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802038-53.2021.814.0000

AGRAVANTE: L. M. D. S. D. S.

REPRESENTANTE: CLEIA DE JESUS DOS SANTOS

AGRAVADO: VALDIR TRINDADE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA INDEFERIDO NA ORIGEM – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6º DO CPC – NECESSIDADE DA REQUISIÇÃO DO ENDEREÇO ÀS BASES DE DADOS OFICIAIS, À VISTA DO EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO AGRAVANTE – REFORMA INTEGRAL DA DECISÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Decisão agravada que indeferiu o pedido de realização de consulta aos sistemas de cadastros disponíveis ao Poder Judiciário a fim de localizar o atual paradeiro do agravado, assim como as medidas constritivas visando alcançar a efetividade do título executivo

2.

Não se olvida que a indicação do endereço correto da parte demandada incumbe à demandante, mas esta assim o fez, em diversas oportunidades, não se podendo, máxima vênia, reconhecer que a parte obteria as informações quanto ao paradeiro da parte agravada com a mesma rapidez que a consulta aos bancos de dados disponibilizados ao Poder Judiciário.

3.

Necessidade de obtenção de prazo razoável a solução integral do mérito. Observância do Princípio da Cooperação.

4.

Recurso conhecido e provido, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,

para reformar a Decisão Agravada e determinar que o MM. Juízo ad quo promova as diligências requeridas pela recorrente visando a localização do endereço do Agravado e de bens em nome do devedor. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
L. M. D. S. D. S
., representada por
CLEIA DE JESUS DOS SANTOS
e agravado
VALDIR TRINDADE DA SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e Dar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de
Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802038-53.2021.814.0000

AGRAVANTE: L. M. D. S. D. S.

REPRESENTANTE: CLEIA DE JESUS DOS SANTOS

AGRAVADO: VALDIR TRINDADE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo, interposto por L. M. D. S. D. S., representada por CLEIA DE JESUS DOS SANTOS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos de Execução de Alimentos (proc. n. 0800767-77.2019.8.14.0097), indeferiu o pedido de realização de consulta aos sistemas de cadastros disponíveis ao Poder Judiciário a fim de localizar o atual paradeiro do agravado, assim como as medidas constritivas visando alcançar a efetividade do título executivo, tendo como agravado VALDIR TRINDADE DA SILVA.

Sustenta a devida reforma da decisão ora agravada, sob o argumento de que, ao indeferir o requerimento de medidas executivas de constrição, impôs à Agravante gravoso ônus, já que impede a possibilidade de se alcançar a efetividade do título judicial de natureza alimentar com brevidade, postergando por tempo indeterminado a inadimplência do recorrido e causando à recorrente temeroso prejuízo, já que o bem da vida do processo de execução se refere à própria subsistência da Agravante que fica prejudicada pelo reiterado descumprimento do dever de sustento em decorrência da inércia do agravado.

Ressaltou ainda, que a Agravante vem se esforçando para providenciar dentro de suas limitações a localização do recorrido, bem como buscado obter medidas legais para alcançar o resultado prático e efetivo do título extrajudicial, de modo que o indeferimento dos pedidos formulados prestigia o Agravado na medida em que impede o alcance do resultado útil da execução civil, qual seja, a satisfação dos direitos da Agravante.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que seja concedida de tutela provisória recursal, para determinar a realização das diligências visando a localização do endereço do Agravado e de bens em nome do devedor com o intuito de obter a tutela jurisdicional descumprida.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito foi deferido (ID 4742220).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 5703379.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais que a decisão agravada estaria causando diversos prejuízos a agravante, ao passo que tentou obter os dados do Agravado e não logrou êxito, o que motivou o pedido no juízo de origem.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, trouxe em seu bojo vários Princípios, dentre os quais, o da Cooperação que delimita o comportamento tanto das partes, quanto do próprio Magistrado com o objetivo principal de resolução equânime, célere e efetiva das demandas.

Não se olvida que a indicação do endereço correto da parte demandada incumbe à demandante, mas esta assim o fez, em diversas oportunidades, não obtendo êxito, de sorte que não se pode, máxima vênia, reconhecer que a parte obteria as informações quanto ao paradeiro da parte ré com a mesma rapidez que a consulta aos bancos de dados disponibilizados ao Poder Judiciário.

Somado a isso, tem-se que o papel do juiz, como gestor dos atos processuais, não se compadece com o comportamento inerte, devendo, no interesse na realização da justiça, envidar, sempre que necessário, esforços colaborativos para que a relação processual seja adequadamente angularizada, sem afronta alguma em desfavor da sua imparcialidade, autorizar a localização dos acionados mediante pesquisa nos bancos de dados disponíveis ao Poder Judiciário, sem o que resultará esvaziada a finalidade da jurisdição, frustrando o autor no exercício dos seus direitos.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO E POR MANDADO, ATRAVÉS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, NO BOJO DE CARTA PRECATÓRIA.
TENTATIVAS FRUSTRADAS. PARADEIRO DA RÉ INCERTO. PEDIDO DE CONSULTA AOS BANCOS DE DADOS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO INDEFERIDO NA ORIGEM. ADMITIDA TÃO SOMENTE A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO PARA QUE A AUTORA DILIGENCIE PESSOALMENTE. INCONFORMISMO DESTA. DEVER DE COLABORAÇÃO DE TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO, ATRIBUÍDO PELA LEI ADJETIVA. CONSULTA AOS BANCOS DE DADOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DIRETAMENTE PELO JUÍZO QUE SE REVELA PROVIDÊNCIA MAIS CÉLERE E EFICAZ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O papel do juiz, como gestor dos atos processuais, não se compadece com o comportamento omisso, inerte, agindo como típico amanuense das leis. O interesse na realização da justiça preponderantemente deve ser do magistrado, daí por que deve ele não só agir de forma participativa na instrução probatória, como envidar, sempre que necessário, esforços colaborativos para que a relação processual seja adequadamente angularizada. Por isso, havendo dificuldades para citação pessoal do réu, constatada após as tentativas empreendidas pelos meios processualmente previstos, deve o juiz, sem afronta alguma em desfavor da sua imparcialidade, autorizar a localização do acionado mediante pesquisa nos bancos de dados disponíveis ao Poder Judiciário, sem o que resultará esvaziada a finalidade da jurisdição, frustrando o autor no exercício dos seus direitos.
(TJ-SC - AI: 40165300720198240000 Indaial 4016530-07.2019.8.24.0000, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 27/06/2019, Segunda Câmara de Direito Civil).

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD não está condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligencias para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.

3. Recurso Especial provido para permitir a utilização do sistema INFOJUD independentemente do esgotamento de diligências. (REsp 1667529/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DAS RÉS. INVIABILIDADE. UM DOS REQUERIDOS DEVIDAMENTE CITADOS. DILIGÊNCIAS DO AUTOR PARA LOCALIZAR AS DEMANDADAS INFRUTÍFERAS. PLEITO DE DILAÇÃO DO PRAZO NÃO EXAMINADO PELO JUÍZO. DEVER DE COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO. ART. 6º DO
CPC
. INCIDÊNCIA DO ART.
319
, INCISO
II
,
§ 1º
, DO CÓDIGO INSTRUMENTAL CIVIL. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.
Infrutíferas as tentativas do Autor em localizar o endereço de duas das Rés, deve o juízo auxiliá-lo quando plenamente demonstradas suas diligências, sendo descabida a extinção do feito, sem resolução de mérito, visto que o dever de cooperação permeia a relação de todos os sujeitos do processo, especialmente se um dos Réus foi devidamente citado no local indicado na peça exordial"
(TJSC, Apelação Cível n. 0300549-36.2015.8.24.0011, de Brusque, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 25-01-2018).

"PROCESSUAL CIVIL - ARGUIÇÃO DE MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO (...) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD - INDEFERIMENTO NA ORIGEM - PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS - DESNECESSIDADE - REFORMA DO DECISUM"
Os sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD são ferramentas que interligam o Poder Judiciário ao Banco Central, à Receita Federal e ao Departamento Nacional de Trânsito, respectivamente, a fim de agilizar a solicitação de informações patrimoniais e o envio de ordens judiciais, pela internet, para pesquisa, indisponibilidade e penhora de bens, cuja utilização pelo juiz, a requerimento do exequente, não depende de comprovação de prévio exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens penhoráveis
"(AI n. 4013591-25.2017.8.24.0000, Des. Henry Petry Junior)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4022836-26.2018.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 18-12-2018).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS.
INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERIU PEDIDO DO EXEQUENTE PARA QUE O JUÍZO DILIGENCIASSE JUNTO AO SISTEMA INFOSEG ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE MELHORES DILIGÊNCIAS PELA AGRAVANTE. NECESSIDADE ALIMENTAR DO EXEQUENTE, MENOR IMPÚBERE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA E DE OUTROS RECURSOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO PARA O FIM REQUERIDO. ART.
319
,
§ 1º
, DO
CPC
. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4022908-29.2018.8.24.0900, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 18-12-2018).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SINESP, BACENJUD, INFOSEG E SIEL, BEM COMO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DA EXECUTADA.
POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO, PELO JUÍZO, DE INFORMAÇÕES ACERCA DO ENDEREÇO DO RÉU A ÓRGÃOS PÚBLICOS OU CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS INTELIGÊNCIA DO ART.
256
,
§ 3º
, DO
CPC/15
. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO (ART.
6º
,
CPC/15
). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PELO AUTOR. MEDIDA QUE OBJETIVA A CELERIDADE DO PROCESSO E A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO"
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4017196-42.2018.8.24.0000, de Balneário Camboriú, rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 03-09-2018).

Acresço, por derradeiro, que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4º, CPC), devendo contar com a colaboração de todos os sujeitos do processo (art.
6º
,
CPC
), inclusive do magistrado com a designação de diligências que se fizerem necessárias (art.
139
,
IV
,
CPC
).

À vista do acima expendido, firmo o entendimento quanto à necessidade de observância do Princípio da Cooperação no caso vertente, especialmente por se tratar de caso prioritário, bem como por ser o direito discutido (alimentos) um direito fundamental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a Decisão Agravada e determinar que o MM. Juízo ad quo promova as diligências requeridas pela recorrente visando a localização do endereço do Agravado e de bens em nome do devedor.

É como voto.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarã
es.

Relatora

Belém, 06/10/2021